Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DEVER DE CONCLUSÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que julgou mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir autoridade administrativa a concluir processo instaurado para emissão de declaração de tempo de serviço, pendente de decisão há mais de um ano. Alegou-se violação ao direito fundamental à razoável duração do processo. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a conclusão do procedimento no prazo de 15 dias. Sentença submetida ao reexame necessário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia da Administração Pública, ao deixar de concluir processo administrativo de declaração de tempo de serviço no prazo legal, viola o direito fundamental à razoável duração do processo e justifica a concessão da segurança.
III. Razões de decidir
3. A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir processos administrativos no prazo legal, nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999.
4. O lapso superior a um ano desde o requerimento administrativo, sem justificativa idônea, caracteriza mora administrativa injustificada.
5. Tal mora afronta os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988).
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei no 12.016/2009, art. 25.